Tribunal: TJDFT
Processo: 0061536-96.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0061536-96.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSÉ FERNANDES DANTAS DESPACHO Retornem os autos à COREC para que mantenham sobrestados os recursos especiais, nos termos da decisão de ID no 12109015. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010